Tribunal: STF
Processo: HC 50721
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-27
Data de publicação: 1973-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICIDIO COMETIDO POR MILITAR NO EXTERIOR.
PRETENDIDA NATUREZA MILITAR DO CRIME, POR ESTAR O RÉU "EM REMISSAO
DE NATUREZA MILITAR", COMO INTEGRANTE DE TRIPULAÇÃO DE
CONTRATORPEDEIRO. CRIME COMETIDO QUANDO O RÉU NÃO SE ACHAVA
EXERCENDO QUALQUER ATIVIDADE RELACIONADA COM O SERVIÇO OU COM A
"COMISSAO DE NATUREZA MILITAR".
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO.